Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019548-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO GOMES CORREA - CPF: 027.498.851-83 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 825.819.248-53 (AGRAVADO), KANANDA ALVES RODRIGUES - CPF: 054.503.891-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ANÁLISE QUE GERA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reintegração de posse em favor do recorrido, com fundamento em cláusula resolutiva expressa constante em contrato de compra e venda de imóvel.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legitimidade ativa do recorrido e da validade do contrato invocado para a reintegração de posse, bem como da adequação da concessão de tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3. A análise de legitimidade ativa e nulidade contratual são matérias de mérito que devem ser apreciadas no juízo de origem, após instrução processual adequada.

4. Em sede de agravo de instrumento, a competência do tribunal restringe-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), sob pena de supressão de instância.

5. A decisão de primeiro grau observou a cláusula resolutiva e comprovou a posse do recorrido, satisfazendo os requisitos do art. 561 do CPC/2015. A reversibilidade da medida também está garantida, conforme fundamentação judicial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse quando presentes elementos que evidenciam a posse, a cláusula resolutiva expressa e o esbulho, devendo questões relativas à legitimidade ativa e validade contratual serem analisadas no mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.789.863.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROBERTO GOMES CORREA em face decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 1003564-38.2024.8.11.0004 – Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse – proposta por JOSÉ GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA – deferiu a tutela de urgência e determinou a expedição de mandado de Reintegração de Posse, em favor da parte autora, em um lote de terras localizado na zona urbana da cidade de Araguaiana/MT, com área de 360 metros quadrados e respectiva casa residencial com 05 (cinco) quartos, 05 (cinco) banheiros, cozinha, dispensa, sala, copa e demais dependências, registrado sob a matrícula n.o 38.414, do Cartório de Registro de Imóveis Local. Consignou no mandado que o requerido deverá desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento limitada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Agravado relatou em sua inicial que que celebrou a venda, por meio de contrato particular de compra e venda, de um lote de terras localizado na zona urbana da cidade de Araguaiana/MT, com área de 360 metros quadrados e uma casa residencial com cinco quartos, cinco banheiros, cozinha, despensa, sala, copa e demais dependências, pelo valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Ainda, que o imóvel está devidamente registrado e melhor descrito na matrícula no 38.414, tendo como proprietários MARIA JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA; IAMARA DE OLIVEIRA PEZARINI; CIOMARA DE OLIVEIRA; e representando o falecido LUIZ RENATO DE OLIVERA suas herdeiras MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA e LAVINIA RODRIGUES DE OLIVEIRA; e que os mesmos lhe outorgaram procuração pública com poderes para administrar o bem.

Ainda, que o imóvel está gravado com bloqueio determinado nos autos da Ação Civil Pública, processo no 236.01.2009.003065-4/000000-000, da 1a Vara Cível da Comarca de Ibitinga-SP, motivo pelo qual o cartório se recusou a realizar a averbação do Formal de Partilha do Espólio de Luiz Renato de Oliveira.

Ainda, que o Agravante realizou o pagamento de apenas R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o que fundamentou o pedido de resolução do contrato, com a consequente reintegração de posse do imóvel, sem a devolução dos valores já pagos.

Que em 27/06/2024, o juízo proferiu a decisão ID 159181569, deferindo o pedido liminar com base na cláusula sétima do termo aditivo ao contrato, onde o juízo reconheceu que existe cláusula resolutiva do contrato e que neste determina que a posse deve ser devolvida ao autor.

Alega o Agravante, que, quando da aquisição do imóvel imaginou que o imóvel poderia de fato ser do Agravado e por este motivo negociou e decidiu realizar a compra do mesmo pela quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) do qual pagou a quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), conforme confesso na inicial.

Na ocasião da formalização da compra e venda do imóvel, na data de 07/03/2023 o Agravado apresentou um contrato no qual o Sr. José Geraldo Pereira de Oliveira consta como vendedor do imóvel e neste não foi descrito com exatidão o objeto do contrato, não constou sequer o endereço e a matrícula do imóvel.

Aduz que nas datas estipuladas para a realização do pagamento o Agravante questionou e exigiu que o Agravado apresentasse a matrícula atualizada do imóvel para que pudesse ser realizado a transferência do mesmo após a quitação do contrato, porém, o Sr. José Geraldo sempre se esquivou e não apresentou o documento solicitado, o que motivou a realização do termo aditivo do contrato, este que foi realizado na data de 16/05/2023.

Assim, que posteriormente o Agravante descobriu que o imóvel em questão não pertence e nunca pertenceu ao Agravado e que no mesmo possuí penhora de 50% desde o ano de 2011, o que restringe a transferência após a quitação.

Destaca que a procuração emitida pelos reais proprietários do imóvel, data de 08/03/2024, ou seja, quando o Agravado Sr. José Geraldo de Oliveira Rodrigues assinou o contrato na data de 07/03/2023 e o termo aditivo na data de 16/05/2023 não possuía poderes para negociar e realizar a venda do imóvel.

Portanto, que na data que o Agravado assinou o contrato na qualidade de vendedor, ele não possuía poderes para realizar a venda do imóvel, o que torna o contrato nulo em sua essência, e por isso, não pode ser objeto de ação de resolução contratual.

Que o Agravante tentou uma solução amigável para a questão enfrentada, porém, o Agravado se recusa em proceder a devolução atualizada dos valores pagos, ou apresentar outra solução possível para o caso, vez que realizou a venda de imóvel do qual não era proprietário, e que possuí restrição de venda/transferência.

Porém, que o juízo reconheceu que não existe objeção para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contrato, e que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a posse do imóvel e a turbação praticada.

Ainda, que o juízo reconheceu que a cláusula sétima do termo aditivo estabelece que o não pagamento da última parcela até 30/05/2024 autorizaria o Agravado a reaver o imóvel, sendo este o fundamento da decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse.

Defende a
ilegitimidade ativa o Agravado
, quando se analisa a respectiva procuração, onde nesta consta poderes para representar perante o juízo, não para ser parte processual, portanto,

que o Agravado deveria constar nos autos não como parte autora, más sim como representante das partes autoras, o que configura sua ilegitimidade ativa para propor em seu nome ações referente ao imóvel objeto da ação.

Que tal entendimento possuí esteio no art. 6o do Código Civil, que estabelece que “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

Quanto a representação processual em juízo do espólio, que este deve ser realizado pelo inventariante do de cujus, nos termos do art. 618 do CC, sendo que o inc. I do art. 619 do mesmo diploma legal estabelece que incube ao inventariante alienar os bens do espólio, ou seja, apenas o inventariante é quem pode autorizar a vendo do imóvel pertencente ao espólio do falecido, até mesmo porque este responde por eventuais perdas e danos decorrentes da má administração dos bens.

Destaca que a procuração apresentada pelo Agravado não foi outorgada pelo inventariante do espólio de Luiz Renato de Oliveira, e por isso não incluí a cota parte de seu espólio que corresponde a 1/3 de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, ou seja, 16,66% do mesmo, o que impede que o Agravado represente processualmente a respectiva cota parte do imóvel.

Destaca também, que a procuração outorgada pelo Agravado a advogada Dr. Kananda Alves Rodrigues foi assinada na data de 23/06/2023, ou seja, antes do Sr. José Geraldo receber poderes para constituir advogado pela procuração pública dos ditos proprietários do imóvel em 08/03/2024 e foi realizada em nome Sr. José Geraldo, e não no nome das proprietárias do imóvel.

Assim, requer seja reconhecido pelo juízo a ilegitimidade ativa do Agravado José Geraldo Pereira de Oliveira para figurar no polo ativo da Ação de Resolução Contratual, autos no 1003564- 38.2024.8.11.0004.

Suscita também, preliminar de inexistência das condições da ação – interesse de agir, para tanto, alega que contrato de compra e venda firmado entre as partes é nulo de pleno direito, em razão da ausência de representação legal do vendedor na data da celebração do negócio.

Ainda, a extinção da ação sem resolução de mérito – ausência dos requisitos para recebimento da petição inicial – para tanto alega que diante da ilegitimidade ativa do Requerente e a inexistência das condições da ação relativa à ausência do interesse de agir, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 330 c/c 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

Defende a ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

Discorre sobre a tutela de urgência recursal, pugnando concessão da tutela de urgência consistente na revogação da decisão ID 159181569 dos autos 1003564-38.2024.8.11.0004 para revogar a concessão da reintegração de posse e manter a posse do imóvel com o Agravante até decisão final do processo.

Requer:

a) Tendo sido demostrado a probabilidade do direito, o perigo da demora e ainda oferecido caução que se encontra com o Agravado, requer seja concedido tutela de urgência consistente na revogação da decisão ID 159181569 dos autos 1003564-38.2024.8.11.0004 para revogar a concessão da reintegração de posse e manter a posse do imóvel com o Agravante até decisão final do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC;

b) Benefícios da Justiça Gratuita;

c) Seja reconhecido a ilegitimidade ativa do Agravado José Geraldo Pereira de Oliveira para figurar no polo ativo da Ação de Resolução Contratual, autos no 1003564-38.2024.8.11.0004;

d) Seja reconhecido a falta de interesse de agir do Agravado, visto que, além de pleitear direito alheio o faz com base em documento nulo; e) Seja extinto sem resolução do mérito o processo 1003564- 38.2024.8.11.0004;

f) Seja reconhecido a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, em especial por se basear em contrato e termo aditivo nulos, motivo o qual, requer seja reformada a sentença de primeiro grau para indeferir o pedido de reintegração de posse e manter a posse do imóvel ao Agravante até decisão final do processo;

g) Seja Reforma da decisão agravada para: Requer por fim sejam todas as publicações realizadas em nome do patrono subscritor, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §2o do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.o 228663187).

Contrarrazões (id.n.o 234068167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ROBERTO GOMES CORREA em face decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 1003564-38.2024.8.11.0004 – Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse – proposta por JOSÉ GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA – deferiu a tutela de urgência e determinou a expedição de mandado de Reintegração de Posse, em favor da parte autora, em um lote de terras localizado na zona urbana da cidade de Araguaiana/MT, com área de 360 metros quadrados e respectiva casa residencial com 05 (cinco) quartos, 05 (cinco) banheiros, cozinha, dispensa, sala, copa e demais dependências, registrado sob a matrícula n.o 38.414, do Cartório de Registro de Imóveis Local. Consignou no mandado que o requerido deverá desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento limitada em R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“(...)

8. Pois bem.

9. Conforme entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp no. 1.789.863, não há objeção a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto a cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.[1]

10. No caso vertente, a parte autora demonstrou satisfatoriamente a sua posse e, igualmente, conseguiu evidenciar a turbação praticada. A posse fica comprovada pelo termo aditivo do contrato, que assim dispõe na cláusula quarta: “a posse e propriedade do imóvel residencial devidamente descrito e caracterizado na cláusula primeira do contrato original será entregue no dia 18/05/2023 (id. 152151767)”

11. Da mesma forma, foi convencionado pelas partes que o não pagamento da última parcela até 30/05/2024 autoriza o autor reaver o imóvel, senão vejamos:

(...)

12. Assim evidente que atualmente os autores se encontram impedidos de exercer de forma plena a posse do imóvel e usufruir dos direitos que lhes assistem.

13. Verifica-se, portanto, a presença dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015, quais sejam a posse do autor, a turbação ou esbulho praticado pelo requerido e sua data, e a continuação (para o caso de manutenção) ou perda da posse (para o caso de reintegração).

14. Nesse sentido: (...)

15. De outro norte, a concessão do pedido de urgência ora pleiteado, não representa nenhum risco à requerida, uma vez que possível à reversibilidade da medida caso os elementos de prova ulteriormente acostados aos autos assim o autorizem.

16. Desta feita, uma vez preenchidos os requisitos minimamente necessários, a concessão do pleito liminar é medida que se impõe
.”

Pretende, reconhecimento da ilegitimidade ativa do Agravado José Geraldo Pereira de Oliveira para figurar no polo ativo da Ação de Resolução Contratual, autos no 1003564-38.2024.8.11.0004; ainda, a falta de interesse de agir do Agravado, visto que, além de pleitear direito alheio o faz com base em documento nulo; e consequentemente a extinção sem resolução do mérito o processo 1003564- 38.2024.8.11.0004;

POIS BEM.

Considerando que as alegações do Agravante envolvem questões relativas ao mérito da ação, como a legitimidade ativa do Agravado e a nulidade do contrato de compra e venda, é correto afirmar que essas questões devem ser dirimidas pelo juízo de origem no curso do processo.

Mister consignar que são questões envolvem análise do mérito, que deve ser realizada pelo juízo de origem. Essas matérias não são adequadas para serem decididas de forma preliminar pelo tribunal em sede de agravo, uma vez que demandam a apreciação completa do processo e a análise detalhada das provas e documentos apresentados pelas partes.

Impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, em relação à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), sob pena de supressão de instância.

No caso em questão, a decisão liminar foi tomada com base na cláusula resolutiva do contrato e na demonstração da posse pelo Agravado, portanto, a manutenção da decisão liminar até o julgamento definitivo do mérito é adequada.

O tribunal não deve antecipar essa análise, que deve ser realizada após a instrução processual na ação de origem, com a devida apreciação das provas e argumentos apresentados pelas partes.

Assim, a manutenção da tutela de urgência, deve ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência, com a reintegração de posse, até a análise completa do mérito do processo pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025